Tribunal: TJSP
Processo: 2171991-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AÇÃO E RECONVENÇÃO – Liminar de desocupação ou reintegração de posse do imóvel – Indeferimento - Decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento – Ausência dos requisitos autorizadores para concessão da liminar pretendida - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2171991-15.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santo André, em que são
agravantes MAURICIO DA SILVA SALTÃO (JUSTIÇA GRATUITA) e LEILA
FERNANDES COSTA (JUSTIÇA GRATUITA) e Interessado JG MUNDIAL
CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME, são agravados
FRANKLIN CAVALCANTI GERMANO e SHIRLEY FREIRE DE PAULA
GERMANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2171991-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48193
2-e

COMARCA: SANTO ANDRÉ 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTE(S): MAURÍCIO DA SILVA SALTÃO E OUTRA
AGRAVADO(S): FRANKLIN CAVALCANTI GERMANO E OUTRA
INTERESSADO: JG MUNDIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELLI
JUIZ (A): EDMUNDO LELLIS FILHO
VOTO No 48193
AGRAVO
INTERNO

COMPROMISSO
DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
AÇÃO E
RECONVENÇÃO
Liminar de desocupação ou
reintegração de posse do imóvel
Indeferimento -
Decisão monocrática que negou provimento a agravo de
instrumento
Ausência dos requisitos autorizadores
para concessão da liminar pretendida - Decisão mantida
Recurso desprovido.
Agravo interno contra julgado de fls.34/37, que
negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão de
primeiro grau, que indeferiu a liminar para desocupação do imóvel, bem
como, indeferiu o pedido de averbação na matrícula do imóvel dos
agravados, nos autos da ação e reconvenção, fundada em compromisso de
compra e venda de imóvel. Os agravantes sustentam, em síntese,
ilegitimidade da decisão singular com fulcro no artigo 932, do CPC, no
mérito, reiteram seus pedidos, destacando que, a transferência de posse do
imóvel, no qual estão os agravados, deu-se de maneira ilícita, precária, uma
vez que, a posse foi transferida pela JG Mundial que não detinha direito à
posse, nem propriedade do imóvel, o que macula toda a cadeia possessória,
motivo pelo qual, pugnam pela liminar de reintegração de posse,
subsidiariamente, a de desocupação do imóvel; alegam, ainda, que averbar
a existência da ação na matrícula do imóvel de propriedade dos agravados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2171991-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48193
3-e
não lhes trará nenhum prejuízo e protegerá os direitos dos agravantes, caso
sejam vencedores da ação, motivo pelo qual, pleiteiam a reconsideração do
decidido ou a submissão do presente recurso à apreciação pela turma
julgadora.
O agravo de instrumento foi decidido nos termos
do artigo 932, do CPC/15 e Súmula no 568 do C.STJ.
É o relatório.
Inicialmente, não obstante a legitimidade da
decisão singular agravada, com fundamento no artigo 932, do CPC e
súmula 568 do C.STJ, referida questão resta superada, ante a apreciação
pela turma julgadora.
Com efeito, conforme o disposto no artigo 300 do
CPC, a tutela de urgência, seja de natureza antecipatória, seja de natureza
cautelar, pressupõe a presença de “elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
E, de acordo com o artigo 561 do CPC, incumbe
ao autor provar: “I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III
- a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na
ação de manutenção ou a perda da posse, na ação de reintegração”.
No
presente
caso,
o
d.
magistrado
bem
fundamentou o indeferimento da tutela pleiteada, na medida em que, “A
questão acerca da desocupação liminar demanda, ao menos, aguardar o contraditório
da parte ré JG Mundial. Ademais, há notícia de que os autores estão no imóvel desde
agosto de 2019, o que retira o caráter de urgência para sua desocupação neste
momento processual.”

Portanto, incabível a concessão da medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2171991-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48193
4-e
pretendida, pois referido pedido implica, necessariamente, em antecipação
da decisão a favor dos agravantes o que, ainda, mostra-se inviável, diante
da ausência dos requisitos autorizadores, por qualquer dos dispositivos
acima mencionados.
Pois, a despeito de os agravantes serem os
proprietários do imóvel, objeto da ação, os agravados moveram a presente
ação, pleiteando, justamente, a outorga da escritura definitiva do imóvel, em
razão dos contratos firmados entre eles e a corré JG Mundial e desta com
os agravantes, os quais pugnam pelo reconhecimento da nulidade do
contrato, em razão do inadimplemento por parte da JG Mundial.
Logo, o indeferimento da concessão da tutela
pretendida é medida que se impõe, tendo em vista os estreitos limites de
cognição da matéria, sendo que qualquer aprofundamento das questões
relativas à posse e propriedade do imóvel e do inadimplemento contratual
deverão ser discutidas em cognição exauriente, sob pena de ofensa aos
princípios da ampla defesa e do contraditório. A propósito, confira-se:
“Agravo de instrumento
Ação de reintegração de posse

Decisão deferiu liminar determinando desocupação do imóvel
Ausência dos requisitos dos arts. 561 e 562 do CPC a
autorizar o seu deferimento
Provas produzidas nos autos
que
não
evidenciam
o
preenchimento
dos
requisitos
Alegação da ré agravante arrematou o imóvel em leilão
de processo judicial - Necessidade de produção de provas em
cognição exauriente Recurso provido.”1

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
REINTEGRAÇÃO DE
POSSE
REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO
PREENCHIDOS
Inexistência de comprovação do esbulho.
Necessidade de dilação probatória para verificação da
existência dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC.
Recurso provido.”2

“COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Imóvel -
Inadimplemento atribuído aos compradores - Ação de
resolução contratual cumulada com reintegração de posse e
indenização por perdas e danos proposta pela vendedora -
Decisão de primeiro grau que indefere liminar de reintegração
1 AI 2133548-92.2020.8.26.0000, Rel. Des. FRANCISCO GIANQUINTO, 13a C., j. em 03/08/2020.
2 AI 2113931-49.2020.8.26.0000, Rel. Des. ROBERTO MAC CRACKEN, 22aC., j. em 30/06/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2171991-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48193
5-e
de posse - Agravo interposto pela autora - Reintegração
condicionada à rescisão judicial do contrato ainda que
existente cláusula resolutória expressa - Precedentes -
Ausência, ademais, de risco ao resultado útil do processo e de
perigo de dano - Recurso desprovido.”3

E, embora possível, em fase de conhecimento, a
averbação premonitória prevista no artigo 828, do CPC, a mera alegação de
proteção aos direitos dos agravantes, em caso de procedência da
reconvenção, não é suficiente a conferir a medida acautelatória, ausente,
portanto, prova hábil a corroborar as alegações dos agravantes, não há
como acolher a pretensão recursal, impondo-se a manutenção da decisão
agravada pelos seus próprios fundamentos, não merecendo, portanto,
provimento o presente agravo interno.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator
3 AI 2113931-49.2020.8.26.0000, Rel. Des. CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN, 29aC., j. em
12/03/2020.